Tribunal: TJMT
Processo: 1044430-74.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044430-74.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), RAFAELA PACIELLO GONCALVES - CPF: 039.995.021-42 (APELANTE), ADRIELLE TERCARIOL MARQUES DOS REIS - CPF: 015.996.421-07 (ADVOGADO), ANNA ISABEL DE ARAUJO - CPF: 035.785.121-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR
ES
DE CERCEAMENTO DE DEFESA

E
RETIFICAÇÃO DO
VALOR DA
CAUSA
REJEITADAS
. MORA DO DEVEDOR CONFIGURADA. NEGOCIAÇÃO

EXTRAJUDICIAL
NÃO FORMALIZADA E POSTERIOR À APREENSÃO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
MANTIDA
. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a posse e a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, autorizando a venda extrajudicial e impondo condenação ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i)
preliminar de
cerceamento de defesa;

(
ii
)
retificação do valor da causa;

(iii
)
descaracterização da mora em razão de tratativas de negociação
extrajudicial
;

(
i
v
)
abusividade da
taxa de juros remuneratórios
.

III. Razões de decidir

3.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pela não obrigatoriedade de audiência prévia de conciliação ao rito especial da

ação de
busca e apreensão, regido pelo DL nº 911/1969.

4.
O valor da causa foi corretamente fixado em consonância com o art. 292, § 1º, do CPC e art. 3º, § 2º, do DL nº 911/1969, abrangendo a integralidade do débito pendente, não havendo fundamento para retificação.

5.
A mora contratual não foi afastada, pois as tratativas de negociação
extrajudicial
ocorreram após a citação e o cumprimento da liminar de apreensão, sem acordo formalizado ou pagamento do débito.

6
. A taxa de juros remuneratórios de 2,19% a.m. apresenta diferença
mínima em relação à média de mercado (1,91% a.m.), não configurando abusividade.

IV. Dispositivo e tese

7.
Preliminares rejeitadas.

Recurso de apelação
não
provido.

Tese de julgamento:

“1. No procedimento da busca e apreensão, regido pelo DL nº 911/1969, a ausência de audiência de conciliação não configura
c
e
rceamento de defesa
.”

“2.
O valor da causa em ação de busca e apreensão corresponde à integralidade da dívida pendente, compreendendo parcelas vencidas e vincendas

3.

A mora contratual não é afastada por tratativas de negociação

extrajudicial

posteriores à citação e à apreensão do bem, quando inexiste acordo formalizado ou pagamento da dívida.”

“
4
. A variação mínima entre a taxa contratada e a média de mercado não
autoriza revisão judicial por abusividade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 278, 292, § 1º, e 334; DL nº 911/1969,
arts
. 2º e 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 2.167.264/PI, Rel. Min.
Nancy Andrighi, 3ª T., j. 15/10/2024,
DJe
16/10/2024;

STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª S., j. 22/10/2008;

TJMT, AI nº 1000416-94.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 12/03/2025, DJE 15/03/2025;

TJMT,
ApCiv
nº 1002674-51.2025.8.11.0041, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 02/04/2025, pub. 05/04/2025;

TJMT,
ApCiv
nº 0014960-93.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 14/10/2020, pub. 26/10/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rafaela
Paciello
Gonçalvez contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT
que,
n
a
A
ção de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por Itaú Unibanco Holding S.A., julgou procedente o
feito
, consolidando a posse e a
propriedade do veículo descrito na inicial em favor da instituição financeira, tornando definitiva a liminar de apreensão, facultando ao credor a venda extrajudicial do bem e condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida (Id. 313274885).

A
apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foi apreciado o pedido de designação de audiência de conciliação formulado nos autos. No mérito, afirma a descaracterização da mora, alegando que buscou acordo extrajudicial para quitação integral da dívida antes da citação, sem êxito por inércia do credor, o que afastaria pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Aduz, ainda, a abusividade da taxa de juros remuneratórios, por estar acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central, requerendo a sua limitação. Pede a extinção do processo por perda superveniente do interesse processual, a restituição do bem apreendido ou o pagamento do valor de mercado correspondente, a retificação do valor da causa para R$ 85.938,31, a inversão do ônus da prova e a revisão contratual para adequação dos encargos financeiros (Id. 313274886).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. (Id.
313274891

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
ES
)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.Da gratuidade da Justiça à apelante

Verifica-se que, n
a sentença
, foi concedido o benefício da gratuidade da justiça à autora
(id.
313274884)

Assim, inexistindo motivos para afastar a concessão do benefício, mantenho-o também para a fase recursal, nos termos do art. 98, §1º, inciso IX, do

do
Código de Processo Civil.

Anote-se.

2.
Do cerc
eamento de defesa

A apelante suscita nulidade da sentença
por
cerceamento de defesa, em razão da ausência de apreciação do pedido de designação de audiência de conciliação.

N
o caso, trata-se de
ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69
com
rito especial, que não prevê audiência de conciliação como etapa obrigatória.

O Superior Tribunal de Justiça

firmou entendimento de que a audiência prévia de conciliação ou mediação do art. 334 do CPC não se aplica ao procedimento especial da busca e apreensão, de modo que sua não realização não gera nulidade
.

Veja-se
:

“No procedimento especial da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, regida pelo DL nº 911/1969, não incide a obrigatoriedade da prévia audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, de modo que a sua ausência não caracteriza nulidade.” (REsp 2.167.264/PI, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15/10/2024,
DJe
16/10/2024).

Ademais, a nulidade deveria ser arguida na primeira oportunidade de manifestação nos autos (art. 278 do CPC), o que não ocorreu, já que a apelante
,
a
o
contesta
r
,

limito
u
-se a requerer a extinção do feito e a improcedência da ação.

Assim, inexistindo previsão legal
para a
audiência
de conciliação
e
inexistindo
efetivo prejuízo

à
apelante
, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

3. Do valor da causa

A apelante sustenta que o valor atribuído à causa não reflete corretamente o saldo devedor exigido, pleiteando sua retificação para R$ 85.938,31, valor correspondente ao montante originalmente financiado.

Nas ações de busca e apreensão com garantia de alienação fiduciária, o valor da causa deve refletir a integralidade da dívida pendente na data do ajuizamento, ou seja, a soma das parcelas vencidas e vincendas, em conformidade com o art. 292, § 1º, do CPC/2015 e o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, que condiciona a purgação da mora ao pagamento da totalidade da dívida.

No caso, o valor da causa foi corretamente fixado em R$ 93.762,96, conforme demonstrativo de débito juntado pelo credor (Id. 313274399), que discrimina o saldo devedor atualizado até 26/09/2024, data imediatamente anterior ao ajuizamento da ação.

O valor indicado pela apelante corresponde apenas ao montante originalmente financiado, sem atualização pelos encargos contratuais, não se prestando a substituir o saldo devedor integral efetivamente exigido.

Ademais, a jurisprudência confirma a correção do critério adotado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA CAUSA – MONTANTE QUE DEVE CORRESPONDER A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PENDENTE (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS) – PRECEDENTES – ATRIBUIÇÃO CORRETA – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – TARIFA DE CADASTRO – ILEGALIDADES NÃO EVIDENCIADAS – RECURSO DESPROVIDO.
O valor da causa na ação de busca e apreensão deve corresponder à integralidade da dívida pendente, ou seja, das prestações vencidas e vincendas, como ocorreu na hipótese
. Não há falar em abusividade dos juros remuneratórios contratados quando se apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. O enunciado da Súmula 539 do STJ prevê que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
nº .
1.963-17/2000, reeditada como MP nº. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0014960-93.2016.8 .11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2020)

Portanto, não há falar em retificação do valor da causa, uma vez que ele está em conformidade com a legislação vigente e com o entendimento jurisprudencial dominante.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

VOTO
(
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que as partes firmaram
contrato de alienação fiduciária em garantia (Cédula de Crédito Bancário) nº 000000062201777, em 09 de março de 2024, para
aquisição
do veículo LAND ROVER, modelo RANGE ROVER EVOQUE D, ano 2013/2013, cor vermelha, chassi SALVA2BG2DH817916, placa OAQ3F39, RENAVAM nº 00565617974.

1
. Da
mora

A apelante sustenta que não estaria em mora, pois teria buscado acordo extrajudicial para quitação integral da dívida antes da citação, não concretizado por inércia do banco.

A
ação foi ajuizada em 27/09/2024
(
id.

313274394
)
, tendo a liminar de busca e apreensão sido deferida em 10/10/2024 (Id. 313274862). Em 19/11/2024 ocorreu a citação da devedora (Id. 313274868) e o cumprimento da liminar com a apreensão do veículo às 17h30 (Id. 313274866).

P
or volta de 17h34–17h40 do mesmo dia, a apelante iniciou tratativas com o banco via aplicativo de mensagens, solicitando a emissão de boleto para quitação (Id. 313274876).

Somente após a apreensão do bem, às 17h40 do mesmo dia, a apelante encaminhou mensagem ao banco solicitando a emissão de boleto para pagamento do débito (Id. 313274876). Não houve, entretanto, formalização de acordo, emissão de boleto ou qualquer pagamento apto a afastar a mora.

Sob essa perspectiva,não se configura conduta contraditória nem se identifica violação ao princípio da boa-fé objetiva, tampoucohipótese de
venire
contra
factum

pro
prium
.

O fato de existir negociação visando eventual celebração de acordo extrajudicial, não obsta a
busca e apreensão do bem
e nem
descaracteriza o inadimplemento.

A propósito:

“O ajuizamento da ação de busca e apreensão não é obstado por tratativas de negociação não formalizadas ou sem resposta do devedor.”

(TJMT – AI n.º 1000416-94.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 12/03/2025, DJE 15/03/2025)

2. Dos juros remuneratórios

O
contrato de financiamento nº 5641146 (ID.
313274397
) foi firmado em 0
9
/03/202
4
com juros remuneratórios pactuados em 2,
19
% a.m.

O apelante, contudo, questiona a abusividade dessa taxa e a suposta aplicação de juros superiores aos contratados.

A média de mercado para operações de crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor privado naquele período (março/
2024
), conforme série 25471 do Banco Central, era de
1,91
% a.m., com capitalização mensal prevista (série histórica nº 25471 –
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
, acesso em
29
de setembro de 2025).

No caso, a taxa de juros remuneratórios contratada foi de 2,
19
% a.m., representando uma variação de aproximadamente 0,
28
acima da
média, o que, embora superior, não configura discrepância significativa a justificar revisão judicial da cláusula.

Conforme entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS (Tema 27/STJ), a mera diferença entre a taxa contratada e a média de mercado não basta para caracterizar abusividade, sendo exigida desproporcionalidade relevante capaz de demonstrar vantagem exagerada ou onerosidade excessiva.

A propósito, colaciona-se trecho do voto proferido no referido julgamento repetitivo:

“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia [...] ou ao dobro [...] da média. (...)” (REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi).

No mesmo sentido, tem-se o seguinte precedente desta Câmara:

“A mera divergência entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não configura, por si só, vantagem exagerada ou ilegalidade, sendo necessário demonstrar que os juros extrapolam significativamente o patamar médio, o que não ocorreu no caso.” (TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, Rel. Des.ª
Serly
Marcondes Alves, j. 02/04/2025, pub. 05/04/2025)
.

No caso, as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara e objetiva, sem prejuízo à compreensão do consumidor médio. Os termos pactuados respeitam os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, não havendo nos autos qualquer elemento que indique a existência de abusividade.

Desse modo,

presentes os requisitos
d
a
a
ção de busca e apreensão, realizada a apreensão do veículo, e não efetivada a purgação da mora ou a comprovação do acordo, é legitima e válida a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor
, impondo a manutenção da sentença
.

Dispositivo

Diante d
o exposto,

REJEITO as preliminares arguidas e
NEGO PROVIMENTO ao recurso
de Apelação
.

Majoro a condenação dos honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida à autora (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025